Tribunal: STF
Processo: ARE 1592103
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 19).

O recorrente afirma, em suma, que:

é possível revistar a matéria de um litígio, quando se demonstrar o error in judicando (inclusive o proveniente de equívoco na valoração das provas) e o error in procedendo (erro no proceder, cometido pelo juiz). (Doc. 30, p. 3).

Diz, ainda, que:

[a] revaloração da prova situa-se na análise da questão de direito, portanto, trata do cotejo do valor que foi atribuído à prova pela instância inferior e do que lhe é atribuído por lei, justamente o caso dos autos (doc. 30, p. 3).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local (Lei estadual n. 9.974/2013), incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 27).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator